Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-88.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXEQUENDOS. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. ANÁLISE INVIABILIZADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. DUAS OCASIÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PELA PARTE.

1. As contribuições condominiais ordinárias ou extraordinárias são dotadas de exequibilidade, como se sabe, quando previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, na forma prevista no artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil.

2. Conforme o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, os documentos apresentados pelo exequente/apelante não discriminam de forma individualizada o débito exequendo, o que inviabiliza a efetiva análise dos seus requisitos, quais sejam, exigibilidade, certeza e iquidez, tal como previsto no artigo 783, do Código de Processo Civil.

3. Além disso, a última planilha de cálculos apresentada pelo exequente contém valores que venceram no curso do processo, os quais, desacompanhados dos respectivos boletos de pagamento, não podem ser regularmente avaliados, isto é, se abrangem outras parcelas que não poderiam ser buscadas por intermédio do procedimento executivo.

4. Tendo sido oportunizado, em duas ocasiões o saneamento do vício apontado pelo magistrado a quo, não há que se falar em violação à razoabilidade ou à proporcionalidade, mas em descumprimento injustificado do exequente, ora apelante, em atender a determinação, o que, inclusive atenta contra o dever de cooperação previsto no artigo 6o, que tem por destinatários todos os sujeitos que atuam no processo.

5. Recurso conhecido e improvido.